Tribunal: TJBA
Processo: 8027988-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027988-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JAILSON REIS DE JESUS Advogado(s): LUIS FERNANDO ALMEIDA COUTO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL. REATIVAÇÃO DE CONTA UBER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por motorista de aplicativo em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à reativação imediata da conta do autor na plataforma digital. O agravante sustenta que exerce atividade profissional exclusivamente por meio do aplicativo e que a exclusão da conta compromete sua subsistência, requerendo o restabelecimento do cadastro e o retorno às atividades, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a reativação da conta do motorista parceiro em plataforma digital; e (ii) estabelecer se a demora no ajuizamento da demanda afasta a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados pelo agravante em sede de cognição sumária. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza civil-contratual, regida pelos princípios da autonomia privada da vontade e da liberdade contratual, inexistindo imposição judicial automática de manutenção da avença. A alegação de abusividade no descredenciamento demanda dilação probatória, inexistindo, no estágio processual inicial, elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pela plataforma digital. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça admite a exclusão unilateral de motorista de aplicativo, desde que observados os termos contratuais previamente pactuados entre as partes. O lapso temporal superior a dois anos entre o bloqueio da conta e o ajuizamento da ação descaracteriza a urgência alegada e enfraquece a tese de risco iminente à subsistência do agravante. A possibilidade de reparação pecuniária em caso de eventual reconhecimento de ilicitude do descredenciamento afasta, neste momento processual, a configuração de dano irreversível. A medida pretendida possui natureza satisfativa e interfere diretamente na esfera contratual da agravada, circunstância que recomenda cautela judicial e observância do contraditório antes de eventual concessão da tutela pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reativação compulsória de conta em plataforma digital exige demonstração mínima de ilegalidade no descredenciamento do motorista parceiro. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital possui natureza civil-contratual, submetida aos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual. A demora excessiva no ajuizamento da demanda descaracteriza o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. A possibilidade de reparação pecuniária afasta, em regra, o risco de dano irreversível em controvérsias envolvendo exclusão de motorista de aplicativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, 1.019, I, e 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8023465-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 10.12.2021, pub. 11.09.2024; TJ-BA, AI nº 8012931-83.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, pub. 06.08.2020; TJ-BA, AI nº 8024168-46.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 06.04.2021, pub. 09.08.2022; TJ-MG, AI nº 1492138-90.2025.8.13.0000, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 30.06.2025, pub. 07.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8027988-34.2026.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, JAILSON REIS DE JESUS, e, como Agravada, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.